Tribunal: TJPA
Processo: 0820343-57.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0820343-57.2024.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: SEBASTIAO DE OLIVEIRA SILVA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, SEBASTIAO DE OLIVEIRA SILVA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO
PROCESSO Nº 0820343-57.2024.8.14.0040
RECORRENTE/RECORRIDO: SEBASTIÃO DE OLIVEIRA SILVA
RECORRIDO/RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. ANGIOPLASTIA CORONARIANA PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por SEBASTIÃO DE OLIVEIRA SILVA e pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, julgou procedente o pleito para garantir ao autor tratamento especializado em cardiologia (angioplastia coronariana), via SUS. A sentença também fixou honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no valor de R$ 500,00. O autor apelou buscando a majoração da verba honorária. O Município, por sua vez, recorreu para afastar sua responsabilidade pelo custeio do tratamento, discutir o valor da causa e, subsidiariamente, modificar a distribuição dos encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Parauapebas pode ser responsabilizado solidariamente pela efetivação de tratamento cirúrgico de alta complexidade; (ii) estabelecer se o valor atribuído à causa é excessivo; (iii) verificar a adequação da fixação da verba honorária em favor da Defensoria Pública no valor de R$ 500,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme os arts. 23, II, e 196 da CF/1988 e a tese firmada no Tema 793 do STF. A municipalização da gestão plena do SUS autoriza o direcionamento da obrigação ao ente local, sem afastar o regime de solidariedade, cabendo eventual ressarcimento entre os réus.

A alegação de valor excessivo da causa foi corretamente afastada, pois o Município não apresentou estimativa concreta e atualizada dos custos do procedimento, sendo notória a defasagem dos valores de tabela do SUS em relação ao custo real de uma angioplastia coronariana.

A fixação dos honorários advocatícios em R$ 500,00 foi adequada ao caso concreto, considerando a ausência de complexidade, a natureza estimativa do valor da causa e a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015. A apreciação equitativa é legítima em demandas com proveito econômico inestimável, como as que envolvem obrigações de fazer em matéria de saúde.

O entendimento do STF no Tema 1002 apenas reconhece a legitimidade da condenação em honorários à Defensoria Pública, sem afastar a possibilidade de fixação por equidade conforme o grau de complexidade do feito e os critérios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

·

Os entes federativos respondem solidariamente pela efetivação do direito à saúde, sendo legítimo o direcionamento da obrigação ao Município com gestão plena, sem prejuízo de ressarcimento entre os réus.

·

O valor atribuído à causa em demandas por tratamento médico deve considerar a urgência e complexidade do procedimento, não se vinculando automaticamente a valores de tabela do SUS.

·

A fixação de honorários advocatícios por equidade é admissível em ações de obrigação de fazer com proveito econômico inestimável, desde que observados os critérios do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, 196; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; Lei nº 8.080/1990, arts. 17 e 18.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019; STF, RE 1140005, Tema 1002; STJ, AgInt no REsp 2081754/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 30.10.2023; TJPA, ApCiv 0800765-58.2020.8.14.0005, Rel. Des. Maria Elvina Taveira, j. 16.10.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recurso de Apelação, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09.10.2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por SEBASTIÃO DE OLIVEIRA SILVA e pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada Inaudita Altera Parte, que julgou procedente o pedido autoral.

Historiando os fatos, SEBASTIÃO DE OLIVEIRA SILVA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou ter sido diagnosticado com enfermidade cardíaca grave (CID I51), sendo-lhe prescrito, por profissional médico, procedimento cirúrgico de angioplastia coronariana, urgindo a realização para preservar sua vida. Afirmou ter diligenciado administrativamente perante os entes demandados (MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS e ESTADO DO PARÁ), sem obter resposta eficaz quanto ao agendamento da necessária consulta especializada, motivo pelo qual pleiteou judicialmente a efetivação do tratamento médico por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, confirmo os efeitos da liminar concedida e, consequentemente, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e o ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL, mais precisamente TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, devendo-se dar continuidade ao tratamento necessário, sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear tratamento na rede particular. Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015. Condeno os requeridos solidariamente em honorários advocatícios, que fixo na importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), com espeque no RE 1140005, em sede de repercussão geral - TEMA 1002.”

Inconformado com a sentença, o autor SEBASTIÃO DE OLIVEIRA SILVA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, interpôs recurso de apelação. Alegou que os honorários advocatícios arbitrados em favor da Defensoria Pública — fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) — foram irrisórios, desproporcionais à complexidade da demanda, à urgência do tratamento postulado, ao tempo despendido na tramitação do feito e ao zelo profissional demonstrado.

Aduziu que, à luz do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, especialmente em causas contra a Fazenda Pública, os honorários devem observar patamar entre 8% e 20% do valor da causa, o que não foi respeitado no presente caso. Sustentou, por fim, que a majoração se impõe para resguardar a dignidade institucional da Defensoria Pública, reconhecida como função essencial à Justiça.

Na sequência, o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS também interpôs recurso de apelação. Como preliminar, sustentou a incorreção do valor atribuído à causa, reputando-o excessivo, uma vez que o autor não apresentou estimativa do custo do tratamento requerido. Alegou ainda, no mérito, que a obrigação de ofertar o tratamento cirúrgico de alta complexidade não é de sua responsabilidade exclusiva, tendo havido indevida imposição judicial sem respaldo normativo.

Asseverou que a sentença violou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da reserva do possível, ao atribuir ao ente municipal obrigação que deveria ser partilhada de forma equânime com os demais entes federativos, conforme diretrizes do SUS e da Lei nº 8.080/90.

Ao final, SEBASTIÃO DE OLIVEIRA SILVA requereu a majoração dos honorários advocatícios para patamar justo e compatível com os critérios legais, enquanto o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS pugnou pela reforma da sentença, afastando-se a sua obrigação de custear o tratamento, ou, subsidiariamente, para que seja reconhecida a correção do valor da causa.

Em contrarrazões, o ESTADO DO PARÁ defendeu a manutenção integral da sentença, ressaltando que a obrigação de garantir o tratamento requerido insere-se na atenção básica em saúde, cuja gestão compete primordialmente ao Município. Alegou, ainda, que a responsabilidade do Estado é apenas supletiva e que o direcionamento da obrigação ao Município encontra amparo no Tema 793 da repercussão geral do STF.

Em sede de contrarrazões ao recurso do Município, SEBASTIÃO DE OLIVEIRA SILVA, por sua vez, defendeu a solidariedade dos entes federativos no dever de prestação da saúde, invocando os arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal e os precedentes do STF. Afirmou que o Município possui gestão plena de saúde e capacidade orçamentária para assegurar o cumprimento da obrigação. Rechaçou, por fim, a alegação de valor excessivo da causa, afirmando ser compatível com a complexidade e urgência do tratamento requerido.

Por fim, o Ministério Público do Estado do Pará, em parecer da 10ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo desprovimento de ambos, manifestando-se pela manutenção da sentença nos exatos termos em que foi proferida.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que ambos os recursos interpostos — o do Município de Parauapebas e o da Defensoria Pública — reúnem os pressupostos de admissibilidade recursal previstos nos arts. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, notadamente a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal, razão pela qual devem ser conhecidos.

Todavia, quanto ao mérito, impõe-se a integral manutenção da sentença recorrida, porquanto o
decisum
se mostra devidamente fundamentado, em estrita consonância com a legislação aplicável e com os princípios que regem o direito à saúde e a fixação equitativa dos honorários advocatícios

No que concerne ao mérito recursal do Município, o primeiro argumento consiste em afastar sua responsabilidade pelo fornecimento do tratamento de alta complexidade, sob o argumento de suposta incompetência municipal e de indevida aplicação da Lei nº 8.080/90. A tese não se sustenta.

A Constituição da República consagra a responsabilidade comum dos entes federativos na tutela da saúde (arts. 23, II, e 196), assegurando seu caráter de direito fundamental e dever solidário do Estado em sentido amplo. A própria peça de contrarrazões aos recursos, nos autos, assenta que a competência constitucional e legal recai igualmente sobre os entes locais, em harmonia com a organização do SUS.

Para além disso, a sentença destacou que Parauapebas está habilitado como Município de Gestão Pública Plena em Saúde, recebendo recursos incorporados ao orçamento anual para assistência ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade; por isso mesmo direcionou o cumprimento ao ente municipal, sem prejuízo da solidariedade e do ressarcimento entre os réus de acordo com o tema 793 do STF.

Esse direcionamento não desnatura a solidariedade, apenas concretiza a repartição administrativa de atribuições no SUS e impede que a desarticulação interna do serviço público recaia sobre o cidadão, como também foi explicitado nas razões de contrariedade juntadas aos autos.

Quanto à necessidade de delimitação das atribuições de cada gestor público, no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), o STF proferiu Acórdão cuja ementa foi assim redigida:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por
qualquer um deles
,
isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 05/03/2015
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (Grifo nosso).

No julgamento dos aclaratórios em questão, a tese de repercussão geral relativa ao Tema 793 foi fixada em sua última versão, cuja aplicação deve observar os demais termos do voto do Ministro Edson Fachin.

Destaco o excerto abaixo:

(...). Na sessão Plenária de 23.5.2019, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”,
nos termos do voto do Ministro Edson Fachin
, Redator para o acórdão
, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. (Grifo nosso).

Como se vê, a tese reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo os tribunais já decidido que “eventual” ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, seja por meio de ação própria, mesmo que a demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO – ART. 196, CF.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. TEMA 793, NO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE
. ALTO CUSTO DO TRATAMENTO. DESCABIMENTO. EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DE CENTROS DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA - CACONS, NÃO HÁ ÓBICE A QUE O CIDADÃO EXIJA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DOS ENTES ESTATAIS. 1) A tese firmada no Tema 793 do STF reafirma a responsabilidade solidária dos entes públicos,
sendo que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e

Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles
. Além do mais, de fato, ainda que seja de conhecimento geral a dificuldade de dotação orçamentária do Estado para cumprir seu dever, não se pode deixar de amparar aqueles que dele necessitam. 2) O Estado do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de medicamentos, cirurgias e tratamentos, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 3) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do Estado fornecer tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 4
) Não se pode deixar de amparar aqueles que deles necessitam, cabendo ao Estado decidir qual a melhor forma de harmonizar suas atribuições ao atender o direito à saúde
. Comprovada a obrigação do réu ao fornecimento da prestação de saúde pleiteada e, apesar de seu alto custo, deve ser mantida a condenação em garantia do Direito Fundamental à Saúde. 5) O fato de a medicação postulada ser fornecida pelos Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACONS, pertencentes à União, não retira a legitimidade passiva do Estado e do Município, em face da solidariedade que ocorre entre os entes federados em relação ao fornecimento de
medicamentos
. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083127837, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 13-11-2019)”

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO-TFD. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793/STF. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. MEDIDA COERCITIVA. POSSIBILIDADE. 1- Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que julga procedente o pedido inicial, para condenar o Estado do Pará na obrigação de fazer de inclusão da parte substituída no Programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) e a consequente concessão de valores correspondentes a despesas com passagens, ajuda de custo para alimentação e ajuda de custo para pernoite, sob pena de imediato bloqueio de suas contas bancárias via BACENJUD em proporção suficiente à satisfação da pretensão instrumentalizada em juízo.;2- Embora exista responsabilidade solidária entre os entes federados em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS,
o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta (Tema 793 - RE 855178 RG / SE);
3- Do acervo processual, constata-se que a menor representada nasceu prematura e é acometida por vários problemas de saúde, estando inscrita no TFD, porém sem atendimento pelos entes públicos; 4- O Tratamento Fora de Domicílio – TFD, instituído pela Portaria nº 55 da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde), é um instrumento legal que visa a garantir, através do SUS, tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem por falta de condições técnicas; 5- A teoria da reserva da universalidade dos serviços públicos ou da reserva do possível não pode ser invocada pelo poder público quando sua aplicação puder resultar comprometimento do núcleo básico que qualifica o mínimo existencial; 6- Em caso de descumprimento da decisão judicial é cabível a aplicação da medida coercitiva de bloqueio de verba para efetivação da tutela de urgência deferida. Precedente do STJ; 7- Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800218-25.2022.8.14.0077 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/06/2023).

A invocação da Lei nº 8.080/90, ao contrário do que alega o Município, reforça o dever local de atuação. A direção estadual deve prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde (art. 17), enquanto à direção municipal incumbe planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde (art. 18).

Outrossim, os próprios autos transcrevem esses dispositivos legais, deixando nítida a repartição de responsabilidades e a necessidade de integração, não a exoneração do ente municipal. Se houve referência equívoca a portaria ministerial específica, isso não invalida o fundamento central:
a habilitação do Município em gestão plena e o regime legal do SUS amparam o direcionamento efetivo do cumprimento
, como consignado na sentença e reproduzido na própria apelação municipal.

Vejamos jurisprudência deste TJPA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES REFERENTE À AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE REPASSE DO BENEFÍCIO À PACIENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTES.
NÃO ACOLHIDA
.
MÉRITO.
TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA INTERESSADA. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PORTARIA 55/1999. TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DEVIDOS. DIREITO SOCIAL. OMISSÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO E REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
Preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Altamira.
Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde. Precedentes do STF, STJ e desta Egrégia Corte Estadual. Precedente.
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito.
Arguição de ausência de Direito subjetivo a ser tutela de imediato e violação aos princípios constitucionais (reserva do possível, separação dos poderes, acesso igualitário à saúde e reserva orçamentária). O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196.

Resta incontroverso, por meio dos laudos médicos (Id. 11252508 - Pág. 2/10 e Id. 11252508 - Pág. 16/21) a necessidade da apelada em realizar o tratamento na Capital e, ainda, os documentos de Id. 11252690 - Pág. 1/5, os quais são taxativos em demonstrar que ela já está inserida no programa TFD, razão pela qual faz jus ao recebimento dos valores não repassados à título de ajuda de custo oferecido pelo programa.

3.
Comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, bem como, o fato da família da criança não ter condições de arcar com o referido tratamento, não se mostra razoável prevalecer o interesse financeiro e secundário do Estado.

4.
Nos termos da Portaria nº 55/1999, da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, que estabelece regras para tratamento fora do domicílio (TFD), compete ao município, no cumprimento da sua obrigação concorrente, assegurar o acesso de pacientes de um município a serviços assistenciais de outro, arcando com as despesas de locomoção, alimentação e hospedagem da apelada e sua acompanhante.

5.
A necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.

6. Tese de impossibilidade de condenação em honorários advocatícios não requeridos.
Condenação que pode ocorrer de ofício pelo magistrado, vez que a verba honorária é imposição legal, sendo devida independentemente de requerimento da parte.

7.
Os

honorários de sucumbência arbitrados à luz dos critérios estabelecidos no art. 85, § 8º, do CPC/15 e, diretrizes dos incisos do § 2º e § 8º, que autoriza de forma excepcional, a fixação pelo critério equitativo, quando o proveito econômico for irrisório, ou o valor da causa muito baixo, como é o caso dos autos.

8. Tese de redução dos honorários. A condenação em honorários advocatícios é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência, devendo ser arbitrado em observância ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

9. Considerando que a natureza da causa não envolveu instrução processual trabalhosa, vez que se trata de matéria recorrente no âmbito deste Egrégio Tribunal, merece acolhimento o apelo do Ente Municipal, no que diz respeito a redução dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (12.276,00) para o valor de R$ 1.000,00, quantia que remunera dignamente o trabalho realizado e se mostra compatível com a complexidade da causa.

10.
Remessa Necessária e Apelação conhecidas e parcialmente provida. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800765-58.2020.8.14.0005 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023 )

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA SOB FUNDAMENTO DE PACTUAÇÕES INTERFEDERATIVAS. URGÊNCIA COMPROVADA. ASTREINTES. CABIMENTO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REDUÇÃO DO TETO GLOBAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual, confirmou tutela de urgência e condenou solidariamente Estado e Município de Breves a viabilizarem transporte, internação, leito e atendimento médico especializado, inclusive em rede privada ou fora do Estado, para paciente com grave quadro urológico, mediante UTI aérea, hospedagem para acompanhante e, em caso de indisponibilidade na rede pública, custeio na rede privada, fixando astreintes diárias de R$ 2.000,00 limitadas a R$ 100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão:
(i) definir se o direito à saúde previsto no art. 196 da Constituição possui eficácia imediata, permitindo a imposição judicial de obrigações individualizadas;
(ii) estabelecer se pactuações interfederativas e a ordem cronológica da Central de Regulação de Leitos podem afastar ou postergar atendimento urgente;
(iii) determinar a responsabilidade solidária ou exclusiva pelo Tratamento Fora do Domicílio (TFD);
(iv) verificar a possibilidade e a adequação da fixação de astreintes contra a Fazenda Pública, bem como a proporcionalidade de seu valor e teto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF, é norma de eficácia plena e aplicação imediata, impondo ao Estado a prestação concreta e urgente diante de risco relevante à vida ou à integridade do paciente.

4.
A repartição de competências no SUS (CF, arts. 23, II, e 198; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º, 7º, 9º, 17 e 18) não autoriza negativa de atendimento urgente, sendo a responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios.

5.
Pactuações da CIB/PA e resoluções administrativas não podem restringir direito fundamental nem justificar atraso em atendimento prioritário.

6.
A gravidade clínica prevalece sobre a ordem cronológica da fila de regulação de leitos, inclusive segundo critérios técnicos da própria Administração.

7.
É cabível a fixação de astreintes contra a Fazenda Pública (CPC, arts. 536 e 537), como medida coercitiva e instrumental para garantir efetividade da ordem judicial, podendo o valor ser ajustado para evitar enriquecimento sem causa.

8.
Mantém-se a multa diária de R$ 2.000,00, mas reduz-se o teto global de R$ 100.000,00 para R$ 50.000,00, assegurando proporcionalidade e preservando a efetividade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.
Recurso parcialmente provido.

2.
Tese de julgamento
:

3.
O direito à saúde previsto no art. 196 da CF é de eficácia plena e aplicação imediata, impondo prestação estatal concreta diante de urgência comprovada.

4.
União, Estados e Municípios respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento médico, não sendo admissível invocar pactuações interfederativas para eximir-se do cumprimento imediato.

5.
A gravidade clínica justifica a priorização do atendimento sobre a ordem cronológica da regulação de leitos.

6.
É legítima a fixação de astreintes contra a Fazenda Pública para compelir o cumprimento de obrigação de fazer, sendo possível a redução do teto global para assegurar proporcionalidade e evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 196; 197; 198; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º, 7º, 9º, 17 e 18; CPC/2015, arts. 297, 497, 536 e 537; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 (RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux); TJPA, Apelação Cível nº 0800840-51.2023.8.14.0051, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 07.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801712-63.2021.8.14.0010, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 22.07.2024
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002568-36.2016.8.14.0010 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/08/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA EM FAVOR DA PARTE AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Conforme relatado acima, a ação foi ajuizada visando à garantia de pagamento da ajuda de custo devida a título de Tratamento Fora do Domicílio, em face do ESTADO DO PARA, uma vez que a Sra. ONEIDE SOUZA AMARAL vem tendo dificuldades no recebimento de diárias e passagens referentes ao Tratamento Fora do Domicílio – TFD. Aduz, ainda, que o parquet que solicitou, da Diretoria do 8º Centro Regional de Saúde de Breves, informações acerca do motivo pelo qual a substituída não vem recebendo os valores referentes ao programa TFD, e que, apesar desta solicitação, até o presente momento não houve o adimplemento da obrigação por parte do Estado do Pará. 2 . No que se refere à alegação de ilegitimidade passiva do Estado Do Pará e atribuição do município em prestar assistência médica, destaco o disposto no art. 23, II da CF que preceitua a competência comum dos entes federativos quanto ao dever de cuidar da saúde e assistência pública. Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da Republica aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna . 3. Inconteste o direito do substituído de receber do Estado (em sentido lato) todo o tratamento necessário e indispensável para o restabelecimento de sua saúde, o que inclui o Tratamento Fora de Domicílio –TFD, com o custeio das despesas do paciente e do acompanhante enquanto perdurar a internação, nos termos da Portaria 055/1999, do Ministério da Saúde. 4. Outrossim, conforme entendimento adotado quando analisado o pedido liminar, não verifico plausível o argumento de que o prazo para o cumprimento da liminar seria exíguo, haja vista que, conforme se depreende dos autos, o Ministério Público buscou por diversas ocasiões regularizar pela via administrativa a questão atinente ao ressarcimento dos valores despendidos com o tratamento fora de domicílio, porém, não obteve resposta efetiva da administração pública . 5. De mais a mais, o prazo de cinco dias para a comprovação do cumprimento da liminar é razoável, dada a estrutura humana e organizacional que aparelha o Estado. Além disso, o quantum fixado, a título de astreinte para o caso de descumprimento da decisão judicial é proporcional à demanda em análise. Importante ressaltar, ainda, que a multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional . ACORDÃO. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1a Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), de de 2020 . DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08006660620208140000 4014411, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/11/2020, 1ª Turma de Direito Público).

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. MENOR COM DOENÇA RARA CRÔNICA. INDISPONIBILIDADE DO TRATAMENTO EM TODO O ESTADO DO PARÁ. CUSTEIO DAS DESPESAS DO PACIENTE E ACOMPANHANTE . LIMINAR CONCEDIDA. SENTENÇA QUE DEFERIU OS PEDIDOS DA EXORDIAL. MANUTENÇÃO.

1 – É inconteste o dever do Estado, representado pelas três esferas de governo, de promover atos indispensáveis à concretização do direito à saúde do cidadão .

2 - No mérito, é dever do Estado (latu sensu), à luz do artigo 196 da CF/88, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, inserindo-se o tratamento fora de domicílio como uma das vertentes a atender a finalidade da norma.

3 – O Tratamento Fora do Domicílio –TFD é um instrumento legal, regulamentado na Portaria 055/1999, que permite através do Sistema Único de Saúde – SUS, o encaminhamento de pacientes a unidades de saúde de outro Município/Estado, quando esgotadas todas as formas de tratamento de saúde na localidade em que o paciente reside.

4 - De acordo com a Portaria 055/1999, as despesas abrangidas por esse benefício são aquelas relativas a transporte (aéreo, terrestre e fluvial), diárias para alimentação e, quando necessário, pernoite para paciente e acompanhante e outras despesas

5 – Remessa Necessária conhecida, com a manutenção da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de REMESSA NECESSÁRIA nº 0000891-12 .2015.8.14.0040, da Comarca de Marabá/PA .

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer da remessa necessária, confirmando a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 07 de dezembro de 2018.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0000891-12 .2015.8.14.0040, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/12/2018, 1ª Turma de Direito Público).

A segunda linha de insurgência do Município diz respeito ao valor da causa, que pretende seja recalibrado por parâmetros da tabela do SUS. Esse argumento igualmente não prospera. O juízo de origem já rejeitou a preliminar de excesso do valor da causa, por falta de prova concreta pelos réus, e não há, até o momento, qualquer elemento probatório robusto que ampare a tese municipal.

As contrarrazões registram, com acerto, que os valores de referência do SUS são notoriamente defasados e não refletem o custo real de procedimentos como a angioplastia coronariana, que envolve materiais de alto custo, equipe especializada e estrutura hospitalar complexa; por isso, não servem como base automática para a definição do valor da causa em demandas que buscam tratamento médico.

Não por outra razão, as contrarrazões consignam a inadequação do raciocínio municipal ao lembrar que a vida e a saúde do paciente dependem do procedimento e que o valor atribuído é proporcional à gravidade e urgência, situando-se inclusive abaixo de estimativas de mercado para o mesmo ato terapêutico.

Superadas as matérias de fundo da apelação municipal, cumpre apreciar a insurgência recíproca quanto aos honorários. A Defensoria Pública pugna pela majoração para patamar percentual sobre o valor da causa, invocando os §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC e a natureza da causa
.

Ocorre que, na espécie, a condenação é em obrigação de fazer, sem liquidez de condenação pecuniária, e o valor da causa é estimativo, definido para fins de alçada e adequação procedimental. Nessas hipóteses, os critérios legais do art. 85 — especialmente os qualitativos do § 2º — orientam o arbitramento pelo juízo, que não se vincula mecanicamente a percentuais sobre montantes estimativos quando o proveito econômico não é mensurável de forma direta
.

Nos autos, o Estado do Pará demonstrou que a demanda tramitou sem instrução complexa ou dilação probatória relevante, com tutela antecipada deferida e confirmada, e que o magistrado, ao valorar zelo, tempo e natureza da causa, atuou com moderação e economicidade na fixação de R$ 500,00, dentro da discricionariedade técnica conferida pela lei processual.

A própria sentença evidencia que reconheceu o direito ao recebimento de honorários e os arbitrou em R$ 500,00 — valor único e objetivo — solução consentânea com a natureza cominatória do provimento e com os critérios legais pertinentes ao caso concreto.

Com efeito, embora não se discuta a aplicabilidade da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002 – segundo a qual é devida a verba honorária à Defensoria Pública, ainda que atuante contra o ente estatal ao qual se vincula – tal orientação jurisprudencial não afasta a possibilidade de observância aos princípios da moderação e da equidade, ambos consagrados no ordenamento jurídico processual.

A exegese da matéria demanda a interpretação sistemática dos §§ 2º, 3º e 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja literalidade é cristalina ao prever que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa." (Art. 85, § 8º, CPC)

No caso em apreço, trata-se de ação de obrigação de fazer vinculada à garantia do direito à saúde, especificamente à obtenção de internação hospitalar e à realização de procedimento cirúrgico. Em demandas dessa natureza, é corriqueira a fixação de valor elevado à causa por razões meramente formais ou procedimentais, o que não representa, necessariamente, um proveito econômico efetivo, mensurável ou patrimonial para a parte demandante.

É justamente por esse motivo que, no contexto das ações voltadas à tutela da saúde pública, vem-se firmando entendimento no sentido da inaplicabilidade automática da base de cálculo percentual entre 10% e 20% sobre o valor da causa, sob pena de desvirtuamento da
ratio
do instituto dos honorários sucumbenciais e consequente enriquecimento desarrazoado e desproporcional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, consolidou entendimento autorizando o arbitramento por equidade em ações dessa natureza, como se verifica na ementa a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. DEMANDA PRESTACIONAL NA ÁREA DA SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. POSSIBILIDADE
. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. JULGADOS DO STJ. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Na hipótese dos autos, cuida-se de ação de obrigação de fazer consistente em fornecer à parte autora, gratuitamente, medicamento para tratamento de mieloma múltiplo
. 2.
Nas demandas prestacionais na área da saúde, o arbitramento da verba honorária sucumbencial deve ser fixada pelo critério da equidade, uma vez que o proveito econômico é inestimável
. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023;AgInt nos EDcl no REsp n. 1.878.495/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022; AgInt no REsp n. 1 .890.101/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022; AgInt no AREsp n. 1.568 .584/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 17/2/2022; AgInt no AREsp n. 1.760.400/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021; AgIn t no AREsp n . 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2081754 SP 2023/0205450-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 30/10/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2023)

Ademais, o STJ encontra-se em processo de reavaliação da matéria, tendo submetido ao rito dos recursos repetitivos o REsp 2.167.744/MT, o que denota a atualidade e a relevância do tema, bem como a necessidade de um olhar jurisprudencial mais criterioso.

Cumpre ainda destacar que a fixação da verba honorária deve obedecer aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa – todos de matiz constitucional –, especialmente em se tratando de recursos públicos e de demandas processualmente singelas, como a ora analisada.

A jurisprudência dos Tribunais de Justiça nacionais segue mesma orientação. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ICMS DIFAL - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - VALOR EXCESSIVO - MINORAÇÃO - POSSIBILIDADE. - Devem ser minorados os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em valor excessivo que não leve em conta as peculiaridades da demanda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os requisitos previstos no art. 85, do CPC.

(TJ-MG - AC: 10000212611016001 MG, Relator.: Maurício Soares, Data de Julgamento: 08/04/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2022)

Produção antecipada de provas - Pretensão de exibição de documentos pelo réu – Contrato de empréstimo consignado – Sentença apelada homologou a prova produzida, condenando o Banco réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados por equidade, com base no art. 85, § 8º-A, do CPC, no valor de R$5.511,73 – Recurso do Banco réu pretendendo a redução da verba honorária - Cabimento – Valor dos honorários advocatícios fixados na sentença (R$5.511,73) se revela manifestamente excessivo diante do caso concreto, dissociando-se dos critérios do art . 85, § 2º, do CPC – Tabela da ordem que é mero referencial - Fixação dos honorários advocatícios de sucumbência comportando readequação, fixando-os por equidade, diante do baixo valor da causa, em R$1.500,00 (art. 85, § 8º, do CPC) – Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10043625120238260445 Pindamonhangaba, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 15/07/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. VALOR EXORBITANTE DA CAUSA. JUÍZO DE EQUIDADE. DISNTINGUISHING DO TEMA 1.076 STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo contra acórdão que negou provimento ao reexame necessário e à apelação, mantendo a sentença que condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios com base nos percentuais mínimos estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, conforme entendimento firmado no Tema nº 1.076 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa, superior a R$ 17 milhões, são desproporcionais; e (ii) estabelecer se, no caso, é cabível a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se que os honorários advocatícios ostentam natureza alimentar, sendo essenciais à dignidade do advogado (Súmula Vinculante nº 47 do STF), mas devem ser fixados com moderação e proporcionalidade, conforme previsto no art. 85, § 2º, do CPC e no art. 49 do Código de Ética da OAB. Precedentes do STJ e do STF indicam a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com possibilidade de aplicação da equidade quando a remuneração do advogado se mostre desproporcional ao trabalho desenvolvido e ao valor da causa. A fixação dos honorários em, aproximadamente, R$ 1.000.000,00, decorrente da aplicação dos percentuais mínimos do CPC sobre o valor da causa milionária, representaria uma condenação excessiva ao Estado de São Paulo, contrariando os princípios acima mencionados. Considerando o tempo de tramitação do processo e a complexidade moderada da questão debatida, o montante dos honorários advocatícios é fixado, por equidade, em R$ 100.000,00, valor adequado ao trabalho desempenhado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para reduzir os honorários advocatícios para R$ 100.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Tese de julgamento: 1. Os honorários advocatícios devem ser fixados de forma proporcional ao trabalho desenvolvido, sendo cabível a aplicação da equidade nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em atenção às distinções do caso. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, e 8º; Código de Ética da OAB, art. 49. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .665.033/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 23.10.2019; STF, ACO nº 637 ED, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14.06.2021.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 00214817420118260053 São Paulo, Relator.: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 12/09/2024, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/09/2024)

O TRF5 minorou honorários advocatícios fixados em favor da Defensoria da União, em ação envolvendo questão de saúde, porquanto o valor arbitrado em percentual, não observava os critérios de equidade e parcimônia. Senão, vejamos:

EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. POSSIBILIDADE. 1. Apelações manejadas contra sentença que julgou procedente o feito, por meio do qual se busca a concessão do medicamento ABIRATERONA (ZYTIGA), indicado para o tratamento de neoplasia maligna de próstata (CID 10 C61). Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, pro rata. 2. Em seu apelo, a UNIÃO argumenta, em síntese, que: a) é excessivo o valor atribuído à causa (R$ 101.564,64), o qual não condiz com a legislação de regência, sendo certo que não é possível mensurar o valor da condenação em demandas que envolvem a saúde; b) não haveria provas da necessidade do fármaco requerido, uma vez que há nos autos apenas documento produzido de forma unilateral; c) não seria parte legítima para compor o polo passivo da causa; d) não haveria comprovação da eficácia do fármaco requerido, não sendo o tratamento indicado para a enfermidade em questão; e) o tratamento terapêutico ofertado pelo SUS, para o caso da parte autora, seria eficaz e efetivo; f) os honorários advocatícios foram fixados em valor excessivo, principalmente por não ser cabível sua condenação em favor da DPU. 3. O Estado de Pernambuco apela alegando que: a) no caso específico dos autos, não há como se estimar o proveito econômico, seja porque o tratamento com o fármaco pode se dar por tempo menor que o prescrito, seja porque pode haver necessidade de troca de esquema de tratamento, não sendo possível se precisar qual seria o real custo do tratamento postulado, de modo que é excessivo o valor atribuído à causa; b) não teria havido recusa no fornecimento do medicamento, sendo certo que a parte demandante receberia gratuitamente a medicação no caso de preenchimento de alguns requisitos, o que demanda a entrega de todos os exames requeridos no programa; c) os honorários advocatícios foram fixados em valor excessivo . 4.
Quanto ao
valor atribuído à causa, R$ 101.564,64
, não há que se falar em arbitrariedade, uma vez que, conforme fundamentado na sentença, o montante indicado na inicial condiz com o custo anual do medicamento pretendido, não se configurando valor excessivo
. 5. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 855.178, em 23/05/2019, com repercussão geral, fixou a tese de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". Assim, devem ser afastadas as alegações de ilegitimidade passiva trazidas pelos apelantes. 6. A Constituição consagra ser a saúde direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Como dever do Estado, não seria razoável permitir-lhe que se exima de cumprir obrigação imposta pela Carta Constitucional, sob simples justificativa de que o medicamento não está incluído na lista de fornecimento do Sistema Único de Saúde, tampouco por falta de recursos financeiros da Administração, quando comprovada a necessidade do medicamento. 7. Conforme observado pelo juízo de primeiro grau, o laudo médico juntado aos autos comprova a necessidade e eficácia do tratamento com o uso do medicamento vindicado, restando assentado no laudo que o demandante já se submeteu, sem sucesso, aos tratamentos oferecidos pelo SUS. É de se registrar que o citado fármaco possui registro na ANVISA. 8. A inicial vem acompanhada de laudos médicos circunstanciados assinados por profissional especialista, de modo que resta comprovada a necessidade do fármaco requerido. 9.
O STF decidiu que, "após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação da União em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária" (AR 1.937 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017). Deste modo, cabível a condenação da União no pagamento de honorários advocatícios à DPU
. 10.
O Pleno deste Regional, em julgado (AR 0808203-43.2017.4.05.0000, Rel. Des. Federal Edilson Nobre, j. 20/06/2018), assentou que, em demandas com elevado valor da causa, como é a hipótese em apreço, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no art. 85, § 8º, do CPC, em respeito aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se, é claro, os critérios previstos no art. 85, § 2º, incisos I a IV, do mesmo diploma legal. Assim, os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte autora devem ser fixados em R$ 5 .000,00, pro rata, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015
. 11. Apelações parcialmente providas, para reduzir a verba honorária fixada na sentença (item 10 da ementa).

(TRF-5 - Ap: 08040326720204058300, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, Data de Julgamento: 25/05/2021, 2ª TURMA)

No caso concreto, embora o labor desempenhado pela Defensoria Pública deva ser justamente remunerado – e aqui o é, com o devido reconhecimento institucional –, não se pode olvidar que a presente demanda possui baixo grau de complexidade, prescindiu de dilação probatória e cuidou de matéria amplamente consolidada no âmbito jurisprudencial, não se exigindo, pois, esforço intelectual extraordinário ou inovação doutrinária ou técnica por parte do patrono da parte vencedora.

Assim sendo, a fixação de honorários sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mostra-se adequada, justa e razoável, o qual, a um só tempo, valoriza o serviço prestado e resguarda o interesse público.

Tal entendimento está, inclusive, em consonância com as diretrizes ético-profissionais estabelecidas pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, que preconizam a fixação dos honorários de acordo com o efetivo trabalho desempenhado nos autos, e não com base em valores abstratamente atribuídos à causa.

Por todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação do Município de Parauapebas
, mantendo-se integralmente a sentença no que reconheceu a responsabilidade do ente municipal para assegurar o tratamento, rejeitou a preliminar de incorreção do valor da causa e confirmou a obrigação de fazer imposta aos réus.

Ademais,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso da Defensoria Pública
, preservando-se o arbitramento dos honorários sucumbenciais no importe de R$ 500,00, conforme decidido em primeiro grau. Mantida a sentença em todos os seus termos, resguardam-se a efetividade do direito fundamental à saúde e a observância do regime legal aplicável, com a devida moderação e proporcionalidade na repartição de encargos processuais.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/10/2025